Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. LESÃO PREEXISTENTE. SITUAÇÃO CONHECIDA DO CONSUMIDOR MAS POR ELE OMITIDA AO APRESENTAR PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. EVENTO NÃO PREVISTO NAS HIPÓTESES CONTRATUALMENTE AJUSTADAS COMO ENSEJADORAS DO DEVER DA EMPRESA SEGURADORA DE PAGAR INDENIZAÇÃO . SÚMULA 609 DO STJ. MÁ-FÉ EVIDENCIADA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente total por acidente, restituição de parcelas do mútuo e reparação por danos morais, por alegado descumprimento de obrigação contratual ajustada em seguro prestamista vinculado a operação de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O apelante busca, em síntese, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de condenação dos apelados ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente por acidente, lhe sejam restituídos os valores pagos das prestações do mútuo contratado após o requerimento de pagamento do seguro à seguradora e reparação por danos morais, o que faz alegando não ter agido de má-fé e afirmando incidir ao caso concreto a Súmula 609 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidem ao caso concreto as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor. É de natureza consumerista tanto a relação estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro de vida coletivo por ela ofertado no mercado de consumo quanto a relação negocial que firmaram o autor e o banco réu, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
4. As hipóteses previstas nas cláusulas especiais do contrato de seguro evidenciam não estar sob cobertura do seguro por invalidez permanente total por acidente a situação relatada pelo autor, que foi acometido por invalidez advinda de “sequelas acidentárias permanentes e irreversíveis” na mão esquerda. Nos termos do ajuste firmado, a seguradora se comprometeu a indenizar riscos decorrentes de invalidez por perda total do uso: i) de ambas as mãos; ii) ambos os membros superiores; iii) de uma das mãos e um dos pés; iv) de um dos membros superiores e um dos membros inferiores.
5. Não só. A indenização postulada pelo recorrente tem por fundamento decisão judicial que a ele reconheceu o direito de receber proventos de aposentadoria por invalidez a serem pagos por instituição previdenciária. Assim requereu à seguradora conquanto o contrato de seguro expressamente estabeleça que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza o estado de invalidez permanente previsto na cobertura contratada. Mais. Além das cláusulas de exclusão previstas na parte especial, há riscos excluídos por cláusulas gerais, que expressamente afastam a cobertura quando a incapacidade decorrer de acidentes ou lesões preexistentes à adesão ao seguro, de que tenha conhecimento o segurado conquanto não as declare na proposta de adesão.
6. Caso concreto em que a invalidez de que está acometido o autor e por força da qual obteve aposentadoria por invalidez está relacionada a acidente de trabalho ocorrido em 1995. Por esse evento desde 11/09/2009 passou a receber auxílio acidente. Posteriormente foi reconhecido como incapacitado para o trabalho, conforme explicitado na sentença que a ele concedeu aposentadoria. Do acidente de trabalho que o vitimou resultaram lesões graves que o habilitaram a receber auxílio acidente por mais de 10 anos e pelo agravamento dessa lesão teve reconhecida sua incapaz de forma permanente e total para o trabalho, com o que lhe foi concedida aposentadoria por invalidez. Nesse contexto, é de todo impossível que desconhecesse o consumidor/apelante a lesão incapacitante que resultou de sequelas deixadas por sinistro que o vitimou há mais de 25 anos. Apesar disso, nenhuma menção fez a tais fatos ao formular proposta de adesão ao contrato de seguro administrado pela ré, com o que incorreu em injustificado silêncio. Omissão relevante com potencial para afastar o dever de indenizar da seguradora, conforme regra posta nos Termos Gerais do Seguro Prestamista.
7. A corroborar a má-fé do autor/recorrente está o laudo pericial judicial de que consta ter sido ele afastado do trabalho desde janeiro de 2021 e considerado inapto para retornar em 21/05/2021, conforme atestado de saúde ocupacional juntado aos autos. A intenção com que se conduziu está revelada também no fato de que após 6 meses de afastamento o trabalho e com menos de um mês após ter sido atestada sua inaptidão para retornar ao trabalho, o autor, em 08/06/2021, contratou mútuo com seguro prestamista em que prevista cobertura para invalidez permanente por acidente. Ainda no mesmo mês em que ajustou ditos negócios jurídicos, em 21/06/2021, ingressou com a ação judicial requerendo a conversão do seu auxílio acidente em aposentadoria por invalidez.
8. Lícita, portanto, a negativa de cobertura securitária apresentada pela empresa ré porque efetivamente ocorreu acidente preexistente e não declarado. Inteligência da Súmula 609 do STJ
9. Litigância de má-fé. Dolo não comprovado para a alegada conduta desonesta neste processo judicial. Exigência do art. 80 do CPC não atendidas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC: art. 2o; art. 3o. CC: art. 766. CPC: art. 80; art. 85, § 11; art. 1.012; art. 1.013; art. 487, I. Súmula 609/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0716249-32.2022.8.07.0005, Rel(a). SANDRA REVES, 7a Turma Cível, p. 14/02/2025. TJDFT, APC 0713013-74.2019.8.07.0006, Rel(a). FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, p. 16/08/2021.